Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743316-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES FLAVIO BARBOSA FRAZAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JAMES FLAVIO BARBOSA FRAZAO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A: “Sob o ID: 212611869, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 213455124. É o breve relatório. Decido. Registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 17.527,60, obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 16,85 + R$ 17.495,13 - Caixa Econômica Federal; R$ 15,62 - Santander). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada aos autos (ID: 212611874), a qual denota, de forma indene de dúvidas, o bloqueio de proventos salariais em conta da Caixa Econômica Federal. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A propósito disso, cumpre destacar que a mera instrução dos autos com planilha de gastos e cópia parcial de contracheque, porém sem documentação comprobatória, não enseja a presunção de veracidade das alegações do devedor. ( ). Por outro lado, não tendo o devedor apresentado tese de defesa em relação à quantia bloqueada no Banco Santander, sua destinação ao credor é medida que se impõe. A propósito disso, destaco que ‘o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC’ (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, proceda à liberação de R$ 12.258,39 (montante correspondente a setenta por cento do total constrito em conta da Caixa Econômica Federal) em favor do executado, via SISBAJUD. Em relação ao saldo remanescente (R$ 5.253,59 + R$ 15,62), depois de superado o prazo recursal, proceda-se à transferência para conta judicial vinculada à demanda; feito isso, expeça-se alvará eletrônico para levantamento, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias” (ID 213675878 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “o D. Juízo a quo, equivocadamente, declara que o Agravante tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações, o que não é verídico. A intenção do Agravante sempre foi e sempre será de assumir seus compromissos financeiros adquiridos, no entanto, em razões diversas, o Agravante encontra-se impossibilitado de arcar com o montante cobrado no referido momento. Se não, vejamos: Conforme demonstrado em sua impugnação, o Agravante encontra-se com seus proventos integralmente comprometidos”. E pede: “Tendo em vista que não foi analisado pedido de gratuidade de justiça no referido processo, pugna desde logo pela sua concessão, nos termos dos arts. 98 a 102, CPC, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, bem como comprovante de pagamento de despesas e demais descontos no contra-cheque do Agravante Tendo em vista que cumpridas as formalidades legais, requer o recebimento e processamento do presente recurso; Em sede de tutela de urgência, pugna pela reforma da r. Decisão nos autos da ação executória, para que seja determinado desde logo, o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da verba salarial bloqueada do Agravante, tendo em vista que aquele D. Juízo determinou a liberação, tão somente após decurso de prazo para eventual recurso; No mérito, pela reforma da r. Decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial em sua integralidade, tendo em vista que utilizada para subsistência do Agravante e seus familiares”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (09/2024 – ID 65003083), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 54.525,01, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora